Tribunal: TJDFT
Processo: 0700560-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0700560-06.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EIRELI D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença (id 35127360) proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do mandado de segurança impetrado por Ita Distribuidora de Malhas e Tecidos EIRELI contra ato praticado pelo Subsecretário da Receita Federal do Distrito Federal. A sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 18.2.2022 (id 35127364). A apelação somente foi interposta em 8.4.2022 (id 35127371). Intimem-se as partes para se manifestarem quanto à tempestividade do recurso, no prazo de cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 23 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator